Tribunal: STF
Processo: ARE 1505579
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário porquanto o acórdão ora impugnado harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — Temas 1.099 e 339 da Repercussão Geral (doc. 222).  



    Aduz a recorrente que o recurso não merece prosperar, pois:



    [o] entendimento proposto pelo Tribunal a quo extrapolou os limites do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, violando disposições constitucionais, quais sejam, os artigos 150, I e 155, II, da Constituição Federal, além do entendimento consolidado no âmbito do Tema 1.099/STF (doc. 231, p. 4).



    Diz, ainda, que:



    [...] o acórdão recorrido, ao denegar a segurança para manter a incidência de ICMS sobre o simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, está em desacordo com o entendimento firmado pela Corte Constitucional no julgamento do ARE 1.255.885/MS (doc. 231, p. 8).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, a matéria suscitada harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no Recurso Extraordinário com Agravo 1.255.885/MS, no sentido de que:



    [...] não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia — Tema 1.099 da Repercussão Geral (doc. 222, p. 1).



    Outrossim, verificou-se que a decisão recorrida está em harmonia com o Agravo de Instrumento 791.292 QO-RG/PE, Tema 339 da Repercussão Geral, que fixou a seguinte tese:



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator